Tribunal: STF
Processo: MS 23337
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-04
Data de publicação: 2000-10-04

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Justiça Federal. Promoção
por merecimento para Tribunal Regional Federal.
        - Improcedência das preliminares de impossibilidade
jurídica do pedido e da falta de interesse de agir.
        - Improcedência, também, das duas alegações de mérito.
Quanto à primeira, porque é inaplicável a norma do art. 93, II, "b",
da Constituição Federal à promoção de juízes federais, por estar
esta sujeita apenas ao requisito do implemento de cinco anos de
exercício, conforme o disposto no art. 107, II, da Carta Magna; e,
no tocante à segunda, porquanto nos cinco anos de exercício a que
alude o inciso II do art. 107 da Constituição se computa, também, o
tempo de exercício no cargo de juiz substituto.
        Mandado de segurança denegado.